Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701467-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. JUIZ DA CAUSA. LITISCONSORTE PASSIVO. IMPRECAÇÃO DE PARCIALIDADE (CPC, ART. 144). HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. AÇÃO PENAL AJUIZADA PELO EXCIPIENTE EM DESFAVOR DO MAGISTRADO (CPC, ART. 144, IX). FUNDAMENTOS. EXCESSO NO TEOR DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO PENAL. AVIAMENTO POSTERIOR À DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR E REPUTADA OFENSIVA. CRIAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE VOLVIDO À AFIRMAÇÃO DO IMPEDIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 144, §2o). IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE. REJEIÇÃO. 1. Considerando que o conflito de interesses deve ser resolvido pelo agente estatal incumbido de prestar jurisdição mediante aplicação do direito ao caso concreto, substituindo a decisão judicial a vontade dos litigantes, às partes é salvaguardado o direito de ver o litígio ser conduzido com imparcialidade e serenidade pelo juiz, pois gênese da jurisdição e da autoridade da própria manifestação jurisdição, e, outrossim, o processo é ambiente solene e legalmente paramentado, onde o meio adequado para reexame do decidido e aferição da sua conformidade com o direito posto é o recurso. 2. A fórmula de resolução dos conflitos de interesses intersubjetivos encaminhada pelo avanço e organização social é a via jurisdicional, cuja materialização demanda a subsistência dos instrumentos apropriados para o exercício do direito de ação içado como garantia de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), e, aviada a ação, deve ser solucionada pelo agente público encarregado de desempenhar a atividade jurisdicional, ou seja, o litígio será resolvido pelo órgão criado pelo estado para, de modo independente, solucioná-lo mediante aplicação do direito ao caso concreto. 3. O juiz, como agente estatal encarregado de materializar o direito via da atividade jurisdicional, são asseguradas prerrogativas e impostos deveres, verdadeiras obrigações legais, dentre as quais se sobressai a imparcialidade, pois atributo de legitimidade de suas atividades, porquanto as partes esperam que a ação em que estão envoltas seja solucionada por agente interessado somente na aplicação da lei e em encontrar a solução mais justa para o caso, segundo o direito posto, encerrando a imparcialidade do julgador princípio inerente ao estado de direito que traduz verdadeiro pressuposto de validade da relação jurídica e dever inerente ao exercício da atividade judiciante. 4. Encerrando o princípio do juiz natural garantia e direito fundamental destinado a evitar a subsistência de juízo ou tribunal de exceção e, ao mesmo tempo, que a parte escolha o juiz que irá julgar sua demanda (CF, art. 5o, XXXVII e LIII), o legislador processual cuidara de pontuar as situações que impactam hipóteses de suspeição ou impedimento ao juiz, que, a seu turno, decorre de fato processual objetivo que gera na parte desconfiança sobre sua parcialidade, tendo como fundamento o princípio da imparcialidade, sobejando expressamente vedada pela normatização processual, ademais, a criação artificiosa de situação destinada a tornar o juiz impedido (CPC, art. 144, §2o). 5. Consubstanciando o impedimento do juiz exceção, somente é passível de ser reconhecido se divisadas as situações objetivas alinhadas pelo legislador (CPC, art. 144), o que, a par de consubstanciar salvaguarda conferida às partes litigantes de ter a lide resolvida por juiz isento e imparcial, também funciona como garantia da independência do juiz e forma de prevenir que a parte escolha o juiz que decidirá sua demanda, prevenindo que situações havidas no decorrer do processo sejam transmudadas em fatos aptos a induzir artificiosamente hipótese de impedimento. 6. Inexistente qualquer fato objetivo apto a induzir à apreensão de que o juiz é parcial, maculando a imparcialidade que deve presidir a atuação jurisdicional, soando que a imprecação de parcialidade motivada por motivo de impedimento deriva de fato processual gerado posteriormente ao aviamento da ação e prolação de decisão desfavorável ao excipiente, consubstanciado em aviamento de ação penal em desfavor do juiz motivado em excesso havido na prolação do provimento judicial, a subsistência da ação a enlaçar a parte e o juiz, descerrando fato subsequente e desvelando fato destinado a constranger e tornar impedido o magistrado, incorre na vedação que coíbe a criação de fato destinado a caracterizar impedimento do julgador, tornando inviável o reconhecimento do impedimento arguido (CPC, art. 144, IX e §2o). 7. Exceção de impedimento rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 144, inciso IX, apontando o impedimento do recorrido, ao argumento de que há relação jurídico-processual entre as partes nos autos 0750831-44.2020.8.07.0000, que tramitam no Conselho Especial. Assevera que o recorrido se reportou ao recorrente como criminoso, razão pela qual estaria configurada sua parcialidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 144, inciso IX, do Código de Processo Civil. Com efeito, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a decisão antecipatória que ensejara a suposta percepção do excipiente acerca da parcialidade do juiz da causa fora prolatada na data de 16 de setembro de 2020, enquanto a ação penal ajuizada pelo excipiente fora protocolada no dia 27 do mês seguinte. Ou seja, o aviamento da pretensão penal é posterior à decisão com a qual não se conformara em face do tratamento recebido, tudo denotando que, não obstante esteja exercendo direito subjetivo que o assiste, buscara criar situação apta a tornar impedido o juiz da causa. Deve ser frisado, inclusive, que o próprio excepto afirmara não conhecer pessoalmente o excipiente nem seus advogados, não tendo nenhum interesse em que a causa seja julgada favoravelmente a qualquer dos litigantes, mas apenas que seja resolvida segundo a lei. Inviável, pois, ao menos se cogitar que o excepto seria inimigo do excipiente ou dos seus advogados, pois sequer os conhece pessoalmente (ID 27076944 - Pág. 9). Nesse contexto, sobeja inexorável que o superveniente ajuizamento de ação contra o magistrado por uma das partes não legitima a imprecação de impedimento ao juiz da causa, precipuamente quando o fato se descortina como destinado a constrangê-lo e afastá-lo da presidência da ação. Assim, conquanto a situação dos autos esteja lastreada na hipótese prevista no inciso IX do artigo 144 do estatuto processual, que visa evitar qualquer tipo de arguição de parcialidade no julgamento quando há litígio entre as partes, advogados, promotores ou magistrados, não se pode aplicar indistintamente o dispositivo sem ponderação do caso concreto. Inviável, pois, se reconhecer impedimento sem nenhum fato objetivo passível de induzi-lo e mediante simples ilações desguarnecidas de vinculação com a realidade, e precipuamente quando a ação movida pelo excipiente revela que se destina a criar o impedimento que agora arguiu (ID 27076944 - Pág. 10). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024